Tribunal: TJSP
Processo: 2078484-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2078484-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes MATEUS DA SILVA e RADUAN
MARTINS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078484-97.2020.8.26.0000 -Voto no 46.473
2
voto número 46.473
HABEAS CORPUS no 2078484-97.2020.8.26.0000
(Proc. no 1501342-18.2020.8.26.0536 - 3a V. Crim. - São Vicente)
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Pacientes: RADUAN MARTINS DA SILVA e MATEUS DA SILVA
1- A Defensoria Pública impetrou o presente habeas corpus em
favor de Raduan Martins da Silva e Mateus da Silva, qualificados nos autos,
alegando que eles estão sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Douto Juízo de Direito do Plantão Judiciário de Santos (processo que já
corre na 3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente), pois estão presos
preventivamente, sem a devida necessidade e motivação, ou seja,
injustamente, sob acusação da prática do crime de roubo duplamente
qualificado; ressaltando, em síntese, que não há demonstração da
necessidade da prisão dos pacientes, pois não há justificativa para a
decretação, tampouco para a manutenção do cárcere cautelar; que eles
preenchem os requisitos para soltos responderem ao processo; que não
estão presentes os requisitos do art. 312 do C.P.P., devendo ser observada
a presunção de inocência; que eles têm direito à liberdade processual, ou à
prisão domiciliar, pois se já não havia necessidade e motivação para
decretação da prisão preventiva, tampouco há justificativa para sua
manutenção, frente à pandemia do COVID-19. Busca, com a impetração, a
concessão de liminar e, ao final, seja concedida aos pacientes a liberdade
para soltos responderem ao processo, revogando-se a prisão preventiva,
com a expedição de alvarás de soltura; ou, seja-lhes concedida medida
cautelar diversa ou a prisão domiciliar. Juntou cópias e documentos, às fls.
06/16.
A liminar foi denegada, no despacho de fls. 18/19; as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078484-97.2020.8.26.0000 -Voto no 46.473
3
foram prestadas, às fls. 27/29; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 32/36,
opinou pelo indeferimento da ordem impetrada.
É o relatório.
2- A impetração deve ser conhecida e denegada. Os pacientes, já
denunciados por roubo duplamente qualificado, agravado (cf. fls.
27/29), não estão a sofrer qualquer constrangimento ilegal.
Com efeito, de acordo com as informações constantes e cópias
juntadas, verifica-se que Raduan Martins da Silva e Mateus da Silva
tiveram sua prisão preventiva decretada, com a devida motivação, na
conversão do flagrante (cf. fls. 14/16). Restou demonstrada a presença dos
requisitos do artigo 312 do estatuto processual penal, corretamente. E nada
de irregular há nesse despacho. No Egrégio Superior Tribunal de Justiça
ficou registrado que “não consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de
uma das circunstâncias inscritas no artigo 312 do C.P.P.” (STJ, HC no 7.316-
PE, 6a Turma, j. em 03.12.1998, Rel. o Min. VICENTE LEAL, in RT

764/504). E aqui, observados os postulados trazidos pela Lei no 12.403,
de 04 de maio de 2011, vê-se que o caso se mostra abarcado pelo §6o
do artigo 282, pelo artigo 283, caput, pelo artigo 312, caput, e pelo
artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, NÃO estando
incluído na descrição do artigo 321, também do estatuto processual
penal, todos com a redação da lei citada. E pelo que se depreende das
informações prestadas e pesquisadas, existem indícios de autoria e
materialidade a pesar sobre os pacientes, tudo a indicar que seus
comportamentos inspiram a necessidade de segregação cautelar para a
preservação da ordem pública, a fim de que cesse a reiteração criminosa,
garantindo que as pessoas de bem tenham seus patrimônios e até suas
vidas poupadas de condutas criminosas como a que aqui se analisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078484-97.2020.8.26.0000 -Voto no 46.473
4
Mostram-se
evidentemente
insuficientes
quaisquer
das
outras
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal, bem como presentes os pressupostos da prisão preventiva,
conforme artigo 312 desse diploma legal, bem como as condições de
admissibilidade, nos termos do artigo 313 desse mesmo C.P.P..
A custódia preventiva, nesse caso, é necessária e imprescindível,
ainda que os agentes acusados de tal prática delituosa sejam primários,
tenham residência fixa e ocupação lícita, segundo reiterados julgados de
nossos tribunais (RJTDACRIMSP
36/448, 2/198, etc.). E, também, no
S.T.J. em caso semelhante ao ora apreciado ficou decidido que, “a
prisão processual pode ser decretada sempre que necessária, e mesmo por
cautela, não caracterizando afronta ao princípio constitucional da inocência,
se devidamente motivada. Condições pessoais favoráveis do réu - como
residência fixa e ocupação lícita, por exemplo - não são garantidoras de
eventual direito à liberdade provisória, se a manutenção da prisão é
recomendada por outros elementos dos autos” (STJ, HC no 18.695/SP, 5a
Turma, j. em 05.03.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
08.04.2002, pág. 248). No mesmo sentido: STJ, RHC no 12.854/RS, 5a
Turma, j. em 21.11.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
03.02.2003, pág. 317.
Ad argumentandum, é sabido que só a prisão em estado flagrancial
não é suficiente para que os autuados fiquem encarcerados até seu
julgamento, ou até que outra causa pertinente os liberte, pois como
elucidado pelo magistério de E. MAGALHÃES NORONHA, “a captura do
indiciado não importa necessariamente seu recolhimento ou custódia. Com
efeito, ouvidos o condutor, as testemunhas, o capturado, o ofendido, e
lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas contra o conduzido, a
autoridade atuante mandará recolhê-lo à prisão”. (“Curso de Direito
Processual Penal”, Ed. Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996, pág. 168).
Assim, sendo esse exatamente o caso deste writ pelo que se depreende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078484-97.2020.8.26.0000 -Voto no 46.473
5
das informações e cópias juntadas, não se entrevê nenhuma nulidade ou
falta de motivação, na manutenção da prisão dos pacientes, data venia.
Nesse passo, não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante.
Ressalta-se, também, que a liberdade provisória, ou revogação do
cárcere preventivo, é insuscetível de concessão àquele que se acha preso,
acusado da prática de roubo duplamente qualificado, delito de natureza
grave, que indica o pendor dos pacientes para prática de crimes
patrimoniais e exige rigor na apuração e que necessita da segregação
provisória dos agentes, de acordo com a jurisprudência dominante, mais
consentânea com a realidade de nossos dias, marcados pela crescente
escalada da criminalidade violenta, impendendo que se trate com maior
rigor aqueles que atacam o patrimônio alheio e, muitas vezes, ocasionam
lesões e até morte nas indefesas vítimas.
Houve, repetimos, decretação da medida constritiva de liberdade,
regular e formalmente em ordem; nela não se entrevê nenhuma nulidade
ou falta de motivação.
Se Raduan e Mateus serão considerados culpados ou inocentes
pelo delito que lhes é imputado, isso só ocorrerá na prolação da sentença,
momento apropriado para aferição do mérito da causa.
Visto isso, no tocante à pandemia do COVID-19, também não se
verifica motivação para soltura, como já bem observado e decidido na
Primeira Instância, recentemente (cf. fls. 14/16). No caso, pelo que se
entrevê, não fora trazida qualquer comprovação efetiva de que qualquer
dos pacientes se encontra inserido no “grupo de risco”, passível de
obtenção da revogação da prisão cautelar ou concessão de prisão
domiciliar, como prevêem as recentes normas e resoluções do CNJ e do
CSM-TJSP. Não se demonstrou, devidamente, a presença do fumus boni
iuris.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078484-97.2020.8.26.0000 -Voto no 46.473
6
De fato, os pacientes não comprovaram que se enquadram em
qualquer situação de risco superior àquela vivenciada pela população
que se encontra em liberdade, nem tampouco se enquadrarem em
quaisquer das hipóteses previstas no artigo 4o, inciso I, da
Recomendação no 62/2020, proveniente do E. CNJ. Assim, inexistem
especificidades
em
relação
aos
pacientes,
documentalmente
comprovadas, a indicar que se encaixem no grupo de vulneráveis, nem
tampouco que estejam impossibilitados de receber qualquer tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontram, caso tal providência
mostre-se necessária, aptas a justificar a soltura.
E os Tribunais Superiores, com referência à crise pandêmica
mundial, já estão se manifestando; pois, em decisão monocrática recente a
respeito dos pedidos de liberdade de réus endereçados ao STJ por meio do
remédio heróico, o ilustre Ministro Rogério Schietti esclarece que: "Não há
como descurar que a crise mundial do Covid-19 e, especialmente, a
iminente gravidade do quadro nacional exigem intervenções e atitudes mais
ousadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Assim, na atual
situação, salvo necessidade inarredável da manutenção da prisão
preventiva - nos casos de crimes cometidos com particular violência, a
envolver acusado de especial e evidente periculosidade ou que comporte
de modo a, claramente, denotar risco de fuga ou de destruição das provas
e/ou ameaça a testemunhas -, o exame da necessidade da manutenção da
medida mais gravosa deve ser feito com outro olhar". (HC no 567.945/SP
Rel. o Min. Rogério Schietti Cruz). Já noutra decisão, o citado e zeloso
Ministro do STJ, na mesma data, argumenta que a crise epidêmica atual
apesar de dever ser levada em conta na análise da soltura do réu, mas
"não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o
direito da coletividade em ver preservada a paz social" (STJ; HC no
567.408 - RJ (2020/0070906-7) Rel. o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j.
em 20/03/20, publ. no DJE de 23/03/2020). Assim, no caso concreto, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2078484-97.2020.8.26.0000 -Voto no 46.473
7
trata de crime cometido com violência à pessoa, entende-se que resta
necessária e adequada a manutenção da segregação dos encarcerados,
mesmo diante da situação pandêmica existente, a fim de resguardar a
sociedade com o escopo da garantia de ordem pública e a aplicação da lei
penal, pois em liberdade certamente os réus poderão engrenar nova
empreitada delituosa, e até se evadirem. Releva notar, aqui, que a decisão
proferida, cautelarmente, na ADPF no 347, não foi referendada pelo
plenário do Supremo Tribunal Federal.
Como bem observado nos autos principais, as Autoridades
competentes vêm tomando as medidas necessárias para impedir a
disseminação da referida pandemia também entre a população
carcerária.
E, também, segundo as informações prestadas, não se verifica,
sequer, alongado lapso temporal na embrionária instrução processual. Há,
sim, a necessidade de elaboração probatória segura e consistente para que
seja firme, justa e correta a prestação jurisdicional.
Como se vê, salienta-se, novamente, trata-se da apuração de crime
de natureza grave, mostrando-se indispensável o decreto da prisão
processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do estatuto
processual penal, ainda que observadas as Leis nso 12.403/11 e 13.964/19,
relembramos.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR